Tribunal: TJDFT
Processo: 0007016-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007016-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DAVI MARCOS DE SOUSA MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA. NEGAR PROVIMENTO. 1. Réu surpreendido na receptação de automóvel, na companhia de menor. Pedido de absolvição deste último delito. O crime de corrupção de menor é de perigo presumido, isto é, atenta contra a formação do adolescente, sendo necessária para a sua configuração apenas a prova da menoridade. 2. Não há como ser proposto ao apelante acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, quando este teve contra si um decreto condenatório, mas, a matéria ficou preclusa, eis que deveria ter sido oposto recurso, querendo, ao Chefe do Ministério Público. 3. Negado provimento ao recurso do réu. O recorrente aponta violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, ao argumento de que não foi proposto acordo de não persecução penal, embora presentes os requisitos para tanto, e de que em se tratando de lei mais benéfica é possível sua aplicação mesmo aos processos em que tenha sido proferida sentença condenatória sem trânsito em julgado, de modo que, em seu entendimento, não há que se falar em preclusão da matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 28-A do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017